Tribunal: TJMT
Processo: 1085584-95.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085584-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BEATRIZ CRISTINA LIMA DA SILVA - CPF: 054.944.441-63 (RECORRENTE), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. AFASTAMENTO DE DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso inominado da parte autora para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O agravante pleiteia a reforma da decisão, com a improcedência integral dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição em cadastro de inadimplentes realizada pela parte reclamada deve ser desconstituída; (ii) estabelecer se a negativação indevida gera direito à indenização por danos morais quando há inscrição anterior legítima no nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprova a negativação indevida, cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

A parte reclamada não comprova a origem do débito discutido, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Deve ser declarada a inexistência do débito, por ausência de prova da relação jurídica.

Todavia, a existência de anotação preexistente legítima, anterior à discutida nos autos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ e da Súmula 22 da TRU, afastando a configuração de dano moral indenizável.

Compete à parte autora comprovar que a anotação anterior era irregular, inexistente ou já quitada, ônus do qual não se desincumbiu.

Ausente demonstração de má-fé processual, não há condenação nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de inexistência de débito é cabível quando a parte ré não comprova a origem da obrigação que ensejou a negativação.

A existência de inscrição anterior legítima no nome do consumidor impede o reconhecimento de dano moral por negativação superveniente indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Cabe ao consumidor demonstrar que a anotação anterior era irregular, foi excluída ou está sendo discutida judicialmente, para afastar a aplicação da Súmula 385.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I e II, e 80; CC, art. 406, §1º; CDC, art. 6º, VIII; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 362; TRU, Súmula 22; STJ, REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2020 (Info 665); N.U 1038055-77.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 29.09.2025; N.U 1012763-56.2025.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 19.09.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática ao
recurso inominado (id. 289475867)
interposto tanto pela reclamante quanto pelo reclamado e
DEU PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante para o fim de condenar a reclamada por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

A parte
agravada/reclamante
sustenta em sua inicial a inexistência de relação jurídica e do débito levado a apontamento pela parte recorrente/reclamada.

Com a juntada do extrato comprobatório da negativação levada a efeito pela parte reclamada acabou a parte autora comprovando a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), cumprindo, pois, à parte adversa a demonstração da existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), ao que se reforça pelas normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII).

Ocorre, todavia, que a parte reclamada passou ao largo de comprovar a origem do débito imputado à parte reclamante, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe era dirigido.

Em que pese a alegação da reclamada de legitimidade dos débitos e ausência de prejuízo ou danos, verifica-se que não há juntada de provas da contratação na defesa.

Assim, nenhuma dúvida se avizinha acerca da desconstituição do débito imputado à parte recorrida/reclamante, sendo, pois, impositiva a declaração de inexistência do débito negativado.

De outro lado, importa verificar que diante da documentação apresentada pela parte recorrente, a anotação objeto da demanda não é a mais antiga, existindo outra anotação que a antecede.

Exatamente nesse ponto importa sucesso ao pleito recursal que visa afastar a condenação por danos morais.

Infere-se da documentação que aporta aos autos (Id. nº 285415938) que a anotação objeto da demanda registra data de inclusão no dia
09/julho/2021 - id. 285415938
, entretanto, o documento de
Id. nº 285415952
que instrui a petição de contestação aponta a existência de outra anotação/protesto que antecede aquela indicada na exordial, registrando a data de
20/novembro/2020
.

Resta, pois, aplicável ao caso em exame a Súmula nº 385 do STJ e Súmula nº 22 da TRU, porquanto existindo anotações pretéritas não se configura presente o dano moral indenizável.

Oportuno registrar que diante da documentação apresentada pela parte
agravante/reclamada
em sua contestação, competia à parte autora por ocasião da impugnação à contestação demonstrar que referidas anotações eram indevidas, eram objeto de demanda judicial ou ainda que foram quitadas, o que não ocorreu, inexistindo qualquer demonstração de que aquelas pretéritas se traduziam em indevidas.

Portanto, diante de tal quadro resta impositivo afastar a condenação por dano moral em razão de que a parte já possuía anotação preexistente àquela que se constitui como objeto da demanda.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA EXATA DA NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes pressupõe a demonstração inequívoca da data da negativação, a fim de verificar a incidência ou não da Súmula 385/STJ.
2. O extrato juntado pelo autor não comprova a data de inclusão, limitando-se a indicar a data de vencimento do débito, o que inviabiliza a aferição da anterioridade da anotação.
3. A jurisprudência desta Turma, consolidada na Súmula 52, estabelece que a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento do dano moral.
4. A ré apresentou extrato detalhado que demonstra a existência de anotação anterior legítima, o que atrai a aplicação da Súmula 385/STJ, afastando a indenização moral.
(N.U 1038055-77.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)
grifei

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reconhecendo a inexigibilidade de débito e a inexistência de relação jurídica com instituição de ensino, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A agravante sustenta que a negativação realizada foi indevida e lhe causou abalo moral, alegando inexistência de outras inscrições em seu nome à época da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando há registro anterior legítimo de negativação existente no nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de inscrição preexistente e legítima no nome da parte agravante afasta o dever de indenizar por dano moral, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ.

4. O extrato de negativação revela inscrição anterior, datada de 10/09/2021, não impugnada judicialmente nem excluída, ao contrário do que sustenta a parte agravante.

5. Embora o STJ admita a flexibilização da Súmula 385 em casos excepcionais, tal hipótese exige a demonstração de verossimilhança da alegação de irregularidade das inscrições preexistentes, o que não ocorreu no presente caso.

6. Ausente fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de inscrição anterior legítima no nome do consumidor impede o reconhecimento de dano moral por negativação superveniente indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2. A flexibilização da Súmula 385 exige elementos nos autos que demonstrem a verossimilhança da irregularidade das anotações preexistentes, o que não se verifica quando a parte não comprova a exclusão ou impugnação judicial da inscrição anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 98, §3º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2020 (Info 665).

(N.U 1012763-56.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)
grifei

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a
agravada
tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revigorar a sentença prolatada pelo juízo a
quo
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025